Tribunal: TJPA
Processo: 0009672-25.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009672-25.2018.8.14.0070

APELANTE: JOSE LUIS GOMES LOBATO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C AS DISPOSIÇÕES DA LEI 11.340/2006. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe declarar prejudicado, diante do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jose Luís Gomes Lobato, irresignado com os termos da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, a 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, pelo crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal c/c as disposições da Lei 11.340/2006, contra a vítima R. L. C. (Num. 18334078 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para a condenação (Num. 18334083 - Pág. 1 a 7).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 18334084 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria de Justiça

manifesta-se pela declaração da extinção da punibilidade do apelante ex officio, ante a ocorrência da prescrição intercorrente, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI e 110, § 1º, todos do CP, restando prejudicada a análise do mérito do presente apelo (Num. 20598086 - Pág. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Impõem-se a declaração, em prol do apelante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição intercorrente
.

O fato criminoso ocorreu em 10/09/2018 (Num. 18333904 - Pág. 1); a sentença, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público, datada de 11/03/2021 (Num. 18334078 - Pág. 3) e publicada em 15/03/2021 (Num. 18334078 - Pág. 4), impôs ao apelante a relatada sanção.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 03 anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 anos e 04 meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA. PACIENTE CONDENADO, EM 03/02/2016, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO. PEDIDO DE REANÁLISE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS EM FACE DA EXISTÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS CABÍVEIS. WRIT NÃO CONHECIDO. EXAME DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PASSARAM-SE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, VINDO A OCORRER A PRESCRIÇÃO, EX VI DO ART. 109, VI, DO CP. ORDEM NÃO CONHECIDA, MAS CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE, EM FACE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NA FORMA DO ART. 109, VI, C/C ART. 107, INCISO IV, AMBOS DO CP. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2. O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 147 do CP, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a qual tem prazo prescricional de três anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

3. Da data da publicação da sentença penal condenatória, que se deu em 03/02/2016, já transcorreram mais de 5 (cinco) anos, incidindo a prescrição intercorrente.

4. Vale ressaltar a inocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, bem como que a decisão transitou livremente em julgado para a acusação.

5. Ordem não conhecida, mas, concedida, de ofício, para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em face da prescrição intercorrente. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805091-42.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/10/2021)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando parecer da i. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe declaro prejudicado diante do reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, por verificar a ocorrência de prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, inciso IV, do mesmo diploma legal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 27/08/2024